Tribunal: TJBA
Processo: 8004755-45.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004755-45.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUSINEIDE DE OLIVEIRA CALCADA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MESMO FATO GERADOR. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. O colegiado afastou a possibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio sob o fundamento de que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço. A decisão registra que a percepção conjunta configura duplicidade de pagamento. A embargante afirma haver omissão no julgado por falta de aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a percepção de mais de uma vantagem pecuniária com o mesmo fato gerador, desde que calculadas sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a cumulação de anuênio e quinquênio, diante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A via não permite a rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão enfrentou a tese relativa à distinção entre “efeito cascata” e “acumulação de vantagens”. O colegiado consignou que a disputa não se limita a essa diferenciação, mas abrange a interpretação sistemática da legislação municipal e a proibição ao enriquecimento sem causa.

5. A decisão estabelece que anuênio e quinquênio constituem a mesma vantagem: adicional por tempo de serviço. A diferença entre eles é apenas a periodicidade de aquisição, pois o fato gerador é idêntico: o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

6. A Câmara concluiu que a concessão simultânea das duas parcelas gera acréscimo remuneratório em duplicidade pelo mesmo período de serviço, o que não encontra amparo na lógica do sistema de remuneração local.

7. Não existe omissão quando o órgão julgador adota fundamentação coerente e completa para solucionar o litígio, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte.

8. O prequestionamento está atendido. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os elementos que o embargante suscitou consideram-se incluídos no acórdão para fins de recursos superiores, mesmo com a rejeição deste recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o entendimento jurídico do órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese suscitada e fundamenta a impossibilidade de cumular vantagens que possuem o mesmo fato gerador. 3. A cumulação de anuênio e quinquênio, por configurar o mesmo adicional por tempo de serviço, caracteriza duplicidade de pagamento e fere a lógica do sistema remuneratório municipal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
8004755-45.2023.8.05.0248
, em que é Embargante
LUSINEIDE DE OLIVEIRA CALCADA
e Embargado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA